Tribunal: TJSP
Processo: 1020269-79.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r 87/96 que, em seu artigo 33, autoriza a tomada de crédito nos casos em que a energia elétrica seja utilizada em processo de industrialização – Falta de comprovação, nos autos, de que a embargante exerce atividade industrial – Laudo pericial afastado, nos termos do artigo 479 do CPC – Precedentes desta Corte de Justiça – Multa aplicada que não ostenta caráter confiscatório, nos termos do que já fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1020269-79.2018.8.26.0562; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Lavratura de auto de infração apoiado no creditamento irregular de ICMS referente à aquisição de energia elétrica por estabelecimento empresarial (supermercado) – PRELIMINARES – Imposição de multa em desfavor da apelante, em razão da suposta oposição, em face da sentença, de embargos de declaração manifestamente protelatórios – Multa

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Lavratura de auto de infração apoiado no creditamento irregular de ICMS referente à aquisição de energia elétrica por estabelecimento empresarial (supermercado) – PRELIMINARES – Imposição de multa em desfavor da apelante, em razão da suposta oposição, em face da sentença, de embargos de declaração manifestamente protelatórios – Multa que não merece subsistir – Exercício regular do direito de defesa da apelante que não deve ser sancionado – Inexistência do manifesto caráter protelatório – Decadência parcial do crédito tributário que comporta acolhimento – Aplicação do artigo 150, §4o, do CTN - MÉRITO - Lei Complementar 87/96 que, em seu artigo 33, autoriza a tomada de crédito nos casos em que a energia elétrica seja utilizada em processo de industrialização – Falta de comprovação, nos autos, de que a embargante exerce atividade industrial – Laudo pericial afastado, nos termos do artigo 479 do CPC – Precedentes desta Corte de Justiça – Multa aplicada que não ostenta caráter confiscatório, nos termos do que já fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal – Recurso provido em parte.